Tribunal: TJSP
Processo: 1009517-37.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PLANTÃO. Pretensão de inclusão do valor recebido pelo plantão na base de cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional de férias. Impossibilidade. Verba de natureza eventual e transitória. Caráter pro labore faciendo. Art. 9o da LC n.o 1.176/12 e art. 51 da LC n.o 1.157/11 que veda a incorporação da verba em questão aos vencimentos ou

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PLANTÃO. Pretensão de inclusão do valor recebido pelo plantão na base de cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional de férias. Impossibilidade. Verba de natureza eventual e transitória. Caráter pro labore faciendo. Art. 9o da LC n.o 1.176/12 e art. 51 da LC n.o 1.157/11 que veda a incorporação da verba em questão aos vencimentos ou salários para quaisquer efeitos legais, não incidindo sobre ela vantagens de qualquer natureza. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.